Tribunal: TJMT
Processo: 1010297-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Sérgio Nunes da Silva, cumpre pena na Penitenciária Central do Estado e vem sendo submetido a constrangimento ilegal, desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital indeferiu pedido de reconsideração do decisum que deixou de acolher pleito anterior para anulação da homologação de PAD movido contra o Paciente.
Sustenta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que não foi oportunizada vista à defesa para o encerramento do PAD, pois, apesar de inicialmente ter sido deferido as produções de provas no Procedimento Administrativo, posteriormente, impediram tal direito.
Aduz ainda, que a homologação do PAD causou prejuízo ao Paciente, uma vez que restou reconhecida a falta grave por parte do mesmo e, consequentemente, recebeu sanção de alteração da data-base para alcançar o direito à progressão de regime.
Finalmente, postula a prisão domiciliar ao Paciente, alegando que é portador de diabetes, hipertensão e epilepsia e está correndo risco de contrair o COVID-19, caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia, em razão da falta de estrutura do presídio para prestar auxílio à sua saúde que é frágil.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se declare a nulidade da decisão que homologou o PAD, ante a ausência de prévia oportunização à defesa para manifestação, bem como, seja anulada a decisão ora atacada. Subsidiariamente, pugna seja concedida prisão domiciliar ao Paciente, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 42372465).
Anexou documentos (Id’s. 42372470 a 42372482).
A priori, o inconformismo não prospera.
Da análise da decisão atacada (Id. 42372467), tem-se que, no ano de 2016, o Juízo das execuções homologou procedimento administrativo instaurado contra o Paciente, para reconhecer a prática de falta grave e, aparentemente, a defesa pleiteou a reconsideração da decisão, a fim de torná-la nula, sob o argumento de que não foi realizada audiência de justificação após o encerramento do procedimento administrativo. Todavia, tal pleito foi indeferido em 8.10.2019. Segundo relatado na decisão ora atacada, o pedido fora indeferido porque a matéria já havia sido objeto de análise anterior.
Desta feita, a defesa do Paciente interpôs Agravo em Execução, todavia, o Juízo da execução não recebeu o recurso, fundamentando que a interposição rebelava-se contra o mérito da decisão proferida ainda no ano de 2016, uma vez que o decisum exarado em 8.10.2019 foi mera reanálise daquela, sobre a qual a defesa não se insurgiu, motivo pelo qual, julgou-o manifestamente intempestivo.
No presente, o Impetrante sustenta inexistir nos autos notícias de que o Paciente tenha sido intimado antes da homologação do PAD, de modo que não lhe foi garantido o direito à apresentação de defesa prévia.
Em que pesem as alegações defensivas, nesta limitada análise do Habeas Corpus, onde se exige prova pré-constituída das alegações, não é possível vislumbrar a propalada coação ilegal, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, sendo que não restou demonstrado, de plano, a tese de nulidade do procedimento administrativo a apurar a falta grave. Aliás, o alegado prejuízo ao Paciente também não restou cabalmente demonstrado, uma vez que, sequer, foi acostado aos autos cópia do referido trâmite do Procedimento Administrativo.
Oportuno salientar que, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, é desnecessária a oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se, devidamente assistido por advogado, a ele foi oportunizado, manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar. In casu, apesar da alegação defensiva de que não foi intimada para tal manifestação, ao que consta da decisão aqui atacada, o Paciente sempre esteve patrocinado por advogado particular.
Nesses moldes, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, o propalado constrangimento ilegal que leve a deferir o pedido liminar para nulidade da decisão.
Finalmente, quanto ao risco de contaminação pelo novo corona vírus, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a pena de reclusão seja substituída por prisão domiciliar.
Primeiro, porque os documentos colacionados aos autos são desprovidos da necessária segurança para se concluir que o Paciente, apesar de aparentemente sofrer das alegadas patologias, não esteja tendo o devido atendimento médico e ou, não lhe tenham sido asseguradas medidas para evitar a contaminação, especialmente porque, pelos documentos apresentados no Id. 42372482, as autoridades competentes do Presídio estão agindo nesse sentido.
Segundo, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do Paciente ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque na contramão do alegado no writ, as informações que se tem neste Tribunal é que a unidade prisional em que o Paciente está recolhido vem sendo frequentemente higienizada com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas que estão cumprindo penas nos estabelecimentos prisionais.
Quarto, porque o Impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que o Paciente está recolhido ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
E quinto, porque o Paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, além de tudo, não consta nestes autos decisão do Juízo a quo indeferindo o pedido de prisão domiciliar, em razão do COVID-19, sendo que qualquer decisão por este Tribunal acerca do assunto poderia incorrer em supressão de instância.
Aliás, consigno que o presente writ, em verdade, a priori, não veio instruído com documentos hábeis ao pleito deduzido, estando passível de não conhecimento. Entretanto, apesar da possibilidade de indeferimento de plano, deveras temerário deixar de recolher informações do Juízo, a fim de não tolher eventual direito ao reconhecimento de coação ilegal ao Paciente, diante do atual panorama de Pandemia em que atravessa o país, bem como, para que não seja arguido cerceamento de sua defesa.
Assim, mais seguro seja dado um juízo de valor, quando a temática for revista por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
Isto posto, indefiro a medida de liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente, devendo constar na mesma a atual situação do Paciente quanto às medidas de proteção contra o COVID-19, considerando que, conforme documento de Id.42372482 ele, aparentemente, faz parte do grupo de risco. Importante também, sejam consignados elementos esclarecedores quanto aos fundamentos do indeferimento da decisão atacada, no que diz respeito ao procedimento e homologação do PAD.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator